Tribunal: TJSP
Processo: 2137230-26.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco (Presidente Tribunal de Justiça)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
Registro: 2020.0000594072
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2137230-26.2018.8.26.0000/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, é
embargado PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
A C O R D A M, em Câmara Especial de Presidentes do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:" REJEITARAM
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 30 de junho de 2020
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Presidente do Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
Natureza: Embargos de declaração
Processo n. 2137230-26.2018.8.26.0000/50002
Embargante: Prefeito do Município de Santos
Embargado: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 38.053
Embargos de declaração – Omissão e contradição inexistentes
– Inadmissível o caráter infringente – Embargos rejeitados.
Inconformado com o acórdão prolatado pela Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negara
seguimento ao recurso extraordinário pelo reconhecimento de anterior
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em recurso
submetido ao regime de repercussão geral, o Prefeito do Município de Santos
opôs embargos de declaração, sob fundamento de que houve omissão e
contradição.
Manifestou-se o embargado (fls. 17/23).
É o relatório.
Os embargos são tempestivos. Entrementes, não merecem
acolhimento.
Com efeito, não estão configuradas as hipóteses de omissão
ou contradição no julgado, haja vista que o acórdão recorrido analisou todas as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia e a contradição que autoriza a
utilização da via declaratória é aquela interna à decisão, quer na parte dispositiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Presidência
quer entre esta e a fundamentação, panorama não verificado neste feito.
Assim, em especial no que toca à referência ao Tema no
612 do Supremo Tribunal Federal e ao caráter assistencial da norma impugnada,
assuntos já debatidos, inequívoco o caráter infringente deste recurso, a traduzir
diáfano inconformismo com relação ao acórdão de fls. 39/41 do subprocesso
50002, o que não está em harmonia com a natureza e a finalidade dos embargos
declaratórios, ligados ao esclarecimento, se existentes, de obscuridades,
contradições e omissões, ou ainda à correção de eventuais erros materiais.
Diante do exposto, rejeito os embargos declaratórios.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator